Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. FURTO DE LÁPIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a reparar, no prazo de 15 dias, plaqueta com os dados corretos do pai da parte autora no jazigo da família. Condenou a pagar para a parte autora a quantia equivalente a 2% do contrato de manutenção de jazigo celebrado entre as partes, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, a parte ré explica que o objeto da demanda se refere a furto praticado por terceiro, e vem sendo apenada desde o momento que solicitou a confecção de novas placas, além da mão de obra. Esclarece que o tempo para confecção da placa é o mesmo do contrato inicial, ou seja, 90 (noventa) dias. Conclui pela não ocorrência de descumprimento contratual, houve a reposição do conjunto de placas, dentro do prazo estipulado. Adverte, em relação à placa do falecido, que houve culpa concorrente, pois passou despercebido o erro nas datas de nascimento e de óbito. Afirma não ter praticado nenhum ilícito, portanto não há dano moral indenizável. Caso se entenda pela sua ocorrência, o quantum deve ser reduzido. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 52262192).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
4. A relação estabelecida entre as partes está sujeita ao CDC, que prevê que o fornecedor, concessionário de serviço público, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14).
5. No caso em análise, consta nos autos que foi amplamente noticiado que em outubro de 2022 ocorreram diversos furtos no cemitério recorrente, ocasião em que as placas de identificação do jazigo comprado pela parte autora foram furtadas. A recorrente efetuou a reposição das placas com dados errados, ao notar o erro a autora solicitou a retificação das placas, observando os dados corretos do jazigo. O fato é corroborado pelo documento de ID 52262103. Conforme entendimento deste Tribunal: “O dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério. O furto supracitado caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder o réu (art. 14 do CDC).” (Recurso Inominado 0714788-77.2022.8.07.0020. Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Acórdão 1682003. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais).
6. O dano material fixado, trata-se, na verdade, da inversão da cláusula penal constante da cláusula quinta do contrato celebrado entre as partes, no caso de inadimplemento, ante a comprovação do defeito na prestação do serviço, será mantida.
7. Quanto ao dano moral, o recorrente defende o não cabimento. Ora, estão claras as falhas na prestação do serviço do recorrente, que deveria cuidar e zelar pela integridade do jazigo de propriedade da recorrida. Sem dúvida houve violação aos direitos da personalidade da recorrida, notadamente se considerada a importância para manter viva a história familiar, celebrar e relembrar os entes queridos que já se foram. Mantém-se os danos morais fixados, inclusive o valor fixado, por estar em consonância com os valores fixados por esta Segunda Turma Recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95.